Tribunal: TJDFT
Processo: 0745350-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. TRANSFERÊNCIA IRREGULAR POR PIX. FRAUDE. REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CELULAR E SENHA. PIX. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
1. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei n.o 9.099/95), o que não se verifica no caso. Precedente da Turma: Acórdão 1780756.
2. A relação jurídica apresentada nos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei n.o 8.078/90 e do enunciado da Súmula 297. 2.1. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do CDC).
3. No caso em análise, teria sido realizada indevidamente transação via Pix da conta do autor. 3.1. A ocorrência da fraude foi comprovada documentalmente pelo autor por meio das conversas com seu gerente, que não foram impugnadas pelo banco, que tampouco requereu a produção de prova testemunha para que o gerente fosse ouvido. 3.2. De acordo com o parecer juntado pelo banco, a transação foi realizada por aparelho celular, o que exige a utilização da senha pessoal do autor.
4. Embora a instituição bancária seja objetivamente responsável por ilícito praticado em prejuízo do consumidor, em conformidade com o Enunciado 479 da Súmula do STJ, o conjunto probatório indica que a fraude ocorreu porque o autor, voluntariamente ou não, fragilizou o acesso ao seu celular e senha, destacando-se que o consumidor bancário é responsável pela guarda de seu aplicativo e senha pessoal. 4.1. Não se evidencia na hipótese falha no serviço pelo banco requerido, mas sim culpa exclusiva do consumidor, considerando que a transferência de valores por Pix é imediata, de modo que não seria possível ao banco o seu bloqueio, após sua autorização com o uso de senha e aposição de assinatura eletrônica, não tendo havido falha nos mecanismos de segurança e monitoramento das transações.
5. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do requerido conhecido e provido. Sentença reformada, para que seja afastada a condenação do requerido. Recorrente vencido condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, na forma do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.